Tribunal: TJES
Processo: 5005611-40.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005611-40.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: DANIEL PEREIRA CARNEIRO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005611-40.2021.8.08.0024

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

RECORRIDO: DANIEL PEREIRA CARNEIRO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. ADIAMENTO DE EVENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO OU CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEVER DE RESTITUIÇÃO. LEI 14.046/2020. SENTENÇA REFORMADA PARA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora informa ter adquirido dois ingressos do evento Lollapalooza para o dia 05/04/2020, promovido pela Requerida, no valor de R$ 1.151,00 (mil, cento e cinquenta e um reais). Ocorre que, em razão da pandemia, ocorreu o adiamento dos shows. Em contato com a empresa Ré por mais de uma vez, solicitou o cancelamento e reembolso dos ingressos, sendo informado de que somente poderia manter os ingressos ativos e comparecer na nova data ou solicitar crédito para futuras compras com a Requerida. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida na restituição do valor de R$ 1.151,00 (mil, cento e cinquenta e um reais). 3. Em que pese o entendimento exarado pelo MM. Juízo, verificou-se que assiste razão à Requerida. 4. Embora insatisfeito com as possibilidades ofertadas pela empresa Ré, entendeu-se que não houve nenhum equívoco em relação as possibilidades comunicadas ao Autor. 5. Como relata em exordial, a empresa informou que poderia manter os ingressos ativos, a fim de que o Autor comparecesse na data final estabelecida para os shows, ou manter o crédito para futuras compras junto ao seu site. 6. Tais opções respeitam a redação da Lei 14.046/2020, a qual dispõe que, na hipótese de adiamento de eventos em razão da pandemia de Covid-19, o prestador de serviços não será obrigado a reembolsar os valores pagos, caso assegure a remarcação do evento ou a disponibilização de crédito. 7. Nesse sentido, entendeu-se que a restituição prevista na sentença não guarda fundamento e deve ser afastada, nos moldes da r. Lei. 8. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
os pedidos iniciais. 9. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.